Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. NÃO INDICADA.
I. Caso em análise
1. Apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de ação de regulamentação de guarda, julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar a guarda unilateral do filho comum dos litigantes em favor da sua genitora.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se existem elementos suficientes para fixação da guarda compartilhada em substituição à guarda unilateral fixada na sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Nas ações em que se busca a guarda dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia dos infantes.
4. Embora a doutrina e a jurisprudência entendam que a guarda compartilhada seja a melhor forma de proteger os interesses dos menores e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, deve-se instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre os ex-cônjuges documentada nos autos e por estudo psicossocial que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional dos filhos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Embora a adoção do regime de guarda na modalidade compartilhada seja preferencial, é possível a fixação de guarda unilateral nos casos em que devidamente constado que a animosidade entre os genitores pode comprometer a preservação do melhor interesse da criança.

___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.579; e Lei n.o 8.068/90, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a